Tribunal: TJPA
Processo: 0813111-35.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813111-35.2021.8.14.0028

APELANTE: ALBERTO PINHEIRO QUADROS JUNIOR, ROGERIO VIDAL QUADROS, ROBERTA VIDAL QUADROS, ROSALIA VIDAL QUADROS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO DE MÚTUO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO ASSINADO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. PROVA ESCRITA INIDÔNEA. ART. 700 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Monitória ajuizada por instituição financeira em face do espólio do devedor, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial com fundamento em contrato de mútuo denominado “BB Crédito Renovação Funcional”, firmado eletronicamente em 21/05/2019, no valor originário de R$ 287.935,41.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos unilaterais apresentados pela instituição financeira — consistentes em telas sistêmicas, comprovante de empréstimo e demonstrativo de débito — constituem prova escrita idônea, nos termos do art. 700 do CPC, apta a embasar ação monitória fundada em contrato de mútuo supostamente celebrado por meio eletrônico, sem instrumento contratual assinado física ou digitalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, mas dotada de aptidão mínima para demonstrar a existência do vínculo obrigacional e a plausibilidade do crédito, nos termos do art. 700 do CPC.

4. A prova escrita deve evidenciar, ainda que de forma não exauriente, a constituição válida da relação contratual e a assunção da obrigação pelo devedor, não se prestando a suprir a ausência total de comprovação da contratação.

6. Os documentos juntados consistem em comprovante sistêmico de empréstimo, telas internas de autoatendimento e demonstrativo de evolução do débito, todos produzidos unilateralmente pela credora, desacompanhados de assinatura física ou certificação digital do contratante.

7. O contrato de adesão acostado refere-se à abertura de conta corrente datada de 2004, não se vinculando especificamente ao contrato de mútuo firmado em 2019, objeto da cobrança monitória.

8. A alegação de contratação mediante senha pessoal e intransferível não sendo acompanhada de mecanismo técnico apto a comprovar a autenticidade da manifestação de vontade, como certificação digital, registro auditável de IP, biometria validada ou outro meio idôneo de validação.

9. A mera apresentação de telas sistêmicas e demonstrativos internos, desacompanhados de instrumento contratual assinado ou validado por mecanismo eletrônico seguro, não atende ao requisito de prova escrita exigido para a ação monitória.

10. A jurisprudência desta Corte admite a contratação eletrônica, desde que demonstrada minimamente a autenticidade e integridade da manifestação de vontade, o que não se verifica no caso concreto.

11. A ausência de contrato específico do mútuo devidamente firmado compromete a demonstração da origem, das condições pactuadas e da exigibilidade da obrigação, inviabilizando a pretensão monitória, sem prejuízo de eventual cobrança por via processual adequada.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, I, 783 e 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0857074-79.2023.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27.05.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0812682-95.2022.8.14.0040, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 04.08.2025.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ROSALIA VIDAL QUADROS, ROBERTA VIDAL QUADROS, ROGERIO VIDAL QUADROS e ALBERTO PINHEIRO QUADROS JUNIOR, nos autos da Ação Monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., em face do Espólio de ALBERTO PINHEIRO QUADROS, representado por seus herdeiros, ora apelantes, objetivando a constituição de título executivo judicial fundado em contrato bancário de mútuo denominado BB Crédito Renovação Funcional, firmado em 21/05/2019.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam a inexistência de prova válida da contratação, afirmando ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do suposto crédito, bem como questionando a autenticidade e suficiência das telas sistêmicas apresentadas; bem como a inexistência da dívida, alegando suposta quitação e ausência de comprovação da efetiva disponibilização do numerário. Por fim, reclama sobre a abusividade da cobrança de juros capitalizados. (ID 27882123).

Em contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a validade formal e material do contrato de crédito pessoal “BB Crédito Renovação Funcional”, firmado eletronicamente, cujo acesso depende de senha pessoal e intransferível; bem como a idoneidade das telas sistêmicas, do instrumento de adesão e do demonstrativo de débito como prova escrita apta a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC. Argumenta a comprovação da demonstração da efetiva disponibilização do crédito e da evolução do débito, inclusive com indicação do valor financiado e das condições pactuadas. Por fim, requer a manutenção integral da sentença que constituiu o título executivo judicial e condenou os embargantes ao pagamento das verbas sucumbenciais.

(ID 27882128)

É o relatório.

VOTO

A controvérsia recursal consiste na verificação acerca da suficiência da prova escrita apresentada pelo Banco do Brasil S.A. para embasar a ação monitória, especificamente no que concerne à existência de contrato válido e devidamente formalizado pelo de cujus, representado pelos ora apelantes, notadamente diante da ausência de instrumento contratual assinado, seja na forma física ou digital.

I. ADMISSIBILIDADE:

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. O preparo foi devidamente recolhido. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

II. MÉRITO:

II.1. DA NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO MONITÓRIA E DA EXIGÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA:

Dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil:

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I – O pagamento de em dinheiro.

A ação monitória, como se sabe, não exige título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade nos moldes do art. 783 do CPC. Todavia, não prescinde da apresentação de prova escrita idônea, capaz de demonstrar, ainda que de forma não exauriente, a plausibilidade jurídica da obrigação e a existência de vínculo obrigacional entre as partes.

A prova escrita, embora desprovida de eficácia executiva, deve possuir aptidão mínima para demonstrar a constituição da relação contratual e a assunção da obrigação pelo devedor.

Não se trata de mero formalismo. A ação monitória não se presta a suprir total ausência de prova da contratação, mas sim a permitir a formação célere do título judicial quando houver documento que, embora imperfeito como título executivo, seja apto a evidenciar o vínculo jurídico.

II.2. DA AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO NOS AUTOS:

No caso concreto, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se a ausência de instrumento contratual de mútuo devidamente subscrito pelo de cujus, seja por assinatura manuscrita, seja por assinatura eletrônica acompanhada de mecanismo idôneo de certificação apto a comprovar a autoria e a integridade da contratação.

O documento denominado “Comprovante de Empréstimo/Financiamento” (ID 27881956) consiste em mera impressão sistêmica unilateral, desprovida de assinatura física ou digital do contratante, não sendo suficiente, isoladamente, para comprovar a formalização do negócio jurídico.

Da mesma forma, os registros de autoatendimento mobile (ID 27881963) correspondem a telas internas do sistema da própria instituição financeira, desacompanhadas de elementos técnicos que demonstrem, de forma segura, a efetiva manifestação de vontade do contratante, tais como certificado digital, autenticação biométrica, registro de IP auditável, logs de autenticação ou outro mecanismo equivalente de validação.

O “Contrato de Adesão a Produtos e Serviços” juntado aos autos (ID 27881961), por sua vez, refere-se à abertura de conta corrente firmada no ano de 2004, não se prestando a comprovar a contratação específica do mútuo objeto da presente ação, que, segundo a petição inicial, teria sido celebrado em 2019.

Embora a instituição financeira sustente que a contratação ocorreu mediante utilização de senha pessoal e intransferível, tal alegação, desacompanhada de comprovação técnica minimamente robusta, não se mostra suficiente para demonstrar a validade da contratação eletrônica.

É certo que a jurisprudência admite a contratação por meios eletrônicos. Contudo, tal reconhecimento pressupõe a demonstração da autenticidade da manifestação de vontade, circunstância não evidenciada na hipótese em exame.

No mesmo sentido, o demonstrativo de débito e o extrato evolutivo (ID 27881957) configuram documentos unilaterais, elaborados pela própria credora, que, desacompanhados de instrumento contratual idôneo, não se mostram aptos a comprovar a origem e a exigibilidade da obrigação.

Com efeito, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a prova escrita exigida para a ação monitória deve evidenciar, com grau mínimo de segurança, a probabilidade da existência do crédito, não sendo suficientes meros registros internos produzidos unilateralmente pelo suposto credor.

Nesse sentido é o posicionamento deste Tribunal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. 4. A ação monitória exige prova escrita que demonstre, com razoável certeza, a existência da obrigação invocada, nos termos do art. 700 do CPC. Embora não se exija título executivo, a documentação deve conter elementos mínimos de certeza, liquidez e exigibilidade.

2. A prova escrita exigida para a ação monitória deve demonstrar, ainda que sem força executiva, obrigação certa e minimamente determinada.

3. Documentos que demandam dilação probatória para comprovação do crédito não se prestam à instrução da ação monitória. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08570747920238140301 27344217, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 27/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM AUTENTICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINÁRIO. PROVA ESCRITA INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

3. A assinatura eletrônica, embora juridicamente válida em abstrato, depende da existência de mecanismos tecnológicos mínimos que assegurem a identidade do signatário e a integridade do documento. A mera apresentação de contrato eletrônico sem certificação digital pela ICP-Brasil e sem qualquer mecanismo de verificação (como logs, SMS, tokens ou biometria) não atende ao requisito de prova escrita previsto no art. 700 do CPC.

1. A assinatura eletrônica sem certificação digital pela ICP-Brasil ou mecanismos alternativos de autenticação não constitui, por si só, prova escrita idônea para instruir ação monitória.

2. A ausência de juntada do contrato originário da dívida inviabiliza a pretensão monitória fundada exclusivamente em renegociação contratual.

3. Para efeito do art. 700 do CPC, é indispensável a demonstração mínima da origem, exigibilidade e autenticidade da obrigação por meio de prova escrita. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08126829520228140040 29111371, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado).

A ausência de contrato específico do mútuo devidamente firmado compromete a higidez da pretensão monitória, pois inexiste documento que revele, de maneira minimamente segura, que o de cujus anuiu às condições pactuadas, tais como taxa de juros, capitalização, prazo e valor financiado.

Importante destacar que não se está exigindo título executivo, mas sim documento dotado de força probatória suficiente para demonstrar a origem da obrigação.

Diante da inexistência de contrato devidamente assinado, seja fisicamente, seja por meio eletrônico com certificação apta a comprovar a autoria e a integridade, não se pode considerar preenchido o requisito da prova escrita exigido para a ação monitória.

Ressalte-se que tal entendimento não impede eventual cobrança por outras vias processuais adequadas, desde que acompanhadas de prova apta da contratação.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso de Apelação e, por conseguinte, julgar improcedente a ação monitória, nos termos da fundamentação.

Inverto o ônus sucumbencial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 12/06/2026